Tribunal: TJDFT
Processo: 0711658-51.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DEPÓSITO JUDICIAL. VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUBORDINAÇÃO DA EXPEDIÇÃO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DO ITBI AO PAGAMENTO DO ITCM. SUJEITO PASSIVO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da possibilidade de consignação em pagamento, por meio de depósito em juízo, do valor alusivo ao Imposto de Transmissão de Bens Imóveis e de Direitos a eles Relativos (ITBI), exigido em virtude da aquisição do bem imóvel indicado na causa de pedir.
2. A consignação em pagamento consiste em modo de extinção do crédito tributário, devendo ser efetuado por meio de depósito judicial, nos moldes da regra prevista no 156, inc. VIII, do Código Tributário Nacional. 2.1. A eficácia liberatória do pagamento é produzida desde que sejam preenchidos os requisitos prefigurados no art. 164 do Código Tributário Nacional.
3. A ação de consignação em pagamento submete-se ao procedimento especial previsto no art. 539, e seguintes, do CPC.
4. No presente caso a Fazenda Pública impôs, como subordinação à expedição de guia de recolhimento do ITBI em desfavor da sociedade empresária adquirente, o pagamento do imposto sobre transmissão causa mortis (ITCM), constituído em decorrência da transmissão da herança deixada pela antiga proprietária do imóvel adquirido pela entidade referida, com amparo na regra prevista no art. 3o, parágrafo único, inc. IV, da Instrução Normativa no 8/2021, editada pelo Subsecretário da Receita, da Secretaria do Estado da Fazenda do Distrito Federal.
5. O recolhimento do imposto sobre transmissão causa mortis é atribuído ao respectivo herdeiro, nos termos da regra prevista no art. 10 da Lei local no 3.804/2006, e, assim, não deve dar causa ao impedimento do recolhimento do ITBI, em prejuízo à sociedade empresária adquirente do imóvel pertencente à herança transmitida.
6. Recurso conhecido e desprovido.